Tribunal: TJDFT
Processo: 0727211-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727211-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMANCIO MARINHO NETO AGRAVADO: RX PROMOTORA EIRELI, SIRLEI FERREIRA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AMANCIO MARINHO NETO contra decisão de ID 239009149 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de RX PROMOTORA EIRELI E OUTROS, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a devedora originária não efetuou o pagamento da dívida; que as pesquisas realizadas não localizaram bens passíveis de penhora; que está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e a intenção do sócio de lesar terceiros; que a segunda agravada enriqueceu ilicitamente; que estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica; que o arresto de bens é imprescindível para assegurar o futuro pagamento; que se trata de medida reversível. Requer, liminarmente, o bloqueio de ativos de titularidade do segundo agravado, até o limite do valor da dívida, bem como o arresto de veículos, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 138129787 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos necessários à concessão de tutela cautelar, no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar imediatamente os bens do sócio da pessoa jurídica devedora. A tutela de urgência de natureza cautelar funda-se na plausibilidade dos fatos apresentados e pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, a parte agravante não demonstrou a prática de ato concreto, por parte do sócio, que justifiquem o imediato arresto de ativos financeiros e veículos. A mera insolvência da pessoa jurídica e a existência de outros cumprimentos de sentença não configuram o esgotamento patrimonial do sócio, a justificar o arresto cautelar. O arresto anterior à formalização do contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio.” (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). Portanto, não resta verificada a plausibilidade do direito, imprescindível à concessão da medida cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora